Tribunal: TJDFT
Processo: 0751629-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0751629-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GRACA DE LASSALETE PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria da Graça de Lassalete Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia no processo n. 0714730-39.2024.8.07.0009. Maria da Graça de Lassalete Pereira propôs ação de obrigação de fazer e não fazer contra BRB Banco de Brasília S.A. sob o argumento de que sofre descontos excessivos em sua remuneração. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para que fossem suprimidos os descontos superiores a trinta e cinco por cento (35%) de sua remuneração. Pediu a condenação do BRB Banco de Brasília S.A. a ressarcir os danos materiais em R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) e a reparar os danos morais em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) (id 66898561, p. 5-44) O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência. Fundamentou que estavam ausentes os requisitos legais para tanto (id 66898562, p. 269-271). Maria da Graça de Lassalete Pereira pediu a reforma da decisão agravada. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id 66894104). O Desembargador Relator deferiu parcialmente o requerimento liminar para determinar ao BRB Banco Regional de Brasília S.A. a limitação dos descontos referentes a empréstimos para desconto em conta corrente em quarenta por cento (40%) do salário líquido depositado (id 66981201). O BRB Banco Regional de Brasília S.A. apresentou contrarrazões (id 67846453). Maria da Graça de Lassalete Pereira apresentou petição. Informa o descumprimento da medida liminar (id 68126976). Maria da Graça de Lassalete Pereira apresentou comprovante de gastos com aparelhos auditivos (id 68127179). É o relatório. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 17/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 27 a 31 de janeiro de 2025. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Maria da Graça de Lassalete Pereira informa que o BRB Banco Regional de Brasília S.A. continuou a proceder aos descontos em sua conta corrente. Narra que o desrespeito à decisão judicial influencia sua qualidade de vida, pois necessita adquirir aparelhos auditivos de custo elevado. Apresenta comprovante de pagamento dos aparelhos. Requer que o BRB Banco Regional de Brasília S.A. seja compelido a acatar a anterior decisão que deferiu parcialmente o requerimento liminar. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 17/2025 por inexistir risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar o requerimento em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista